Tribunal: TJDFT
Processo: 0738220-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738220-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda. (Combrasen) contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em exercício na 3a Vara da Fazenda Pública, que, em ação de conhecimento ajuizada contra a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 210378090 do processo n. 0716689-18.2024.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 63923168), a parte agravante explica que, por meio da ação ajuizada na origem, busca o reajuste do contrato celebrado pelas partes, o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro e o impedimento do acionamento do seguro contratual pela parte requerida. Informa que a pretensão de impedir o acionamento do seguro foi objeto de pedido liminar, que foi rejeitado na decisão agravada. Relata ter se sagrado vencedora da Concorrência ASCAL/PRES n. 6/2016, processo licitatório conduzido pela Novacap. Narra que, em 31 de maio de 2017, as partes firmaram o Termo de Contrato n. 51/2017, cuja finalidade era a construção da Feira Popular Permanente do Riacho Fundo II. Afirma que o valor da contratação foi fixado em R$ 5.296.160,77 (cinco milhões, duzentos e noventa e seis mil, cento e sessenta reais e setenta e sete centavos), de acordo com a proposta apresentada em 29 de agosto de 2016, na modalidade de empreitada indireta por preço global. Aduz que a vigência do contrato se iniciou em 31 de maio de 2017, com previsão de término para 26 de abril de 2018. Nesse ponto, expõe que a execução contratual se iniciou em 1o de agosto de 2017, com previsão do término em 29 de março de 2018. Destaca ter celebrado aditivos contratuais, acrescendo, no total, R$ 293.585,41 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos) ao valor do contrato, além do ressarcimento de R$ 21.369,83 (vinte e um mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos). Diz que a prorrogação do contrato ocorreu de 26 de abril de 2018 até 14 de fevereiro de 2021, totalizando dois anos e dez meses a mais que o tempo inicialmente previsto. Alega que, mesmo após a entrega da obra, a parte agravada, sob o fundamento de se tratar de demanda de garantia do contrato, reiteradamente solicitava a realização de reparos na obra. Declara ter prestado assistência em relação àquilo que estava dentro do escopo do contrato e ter exercido seu regular direito de não realizar reparos relacionados ao desgaste pelo uso e pelo decurso do tempo. Explana que, no ano de 2021, foi intimada a se manifestar quanto à necessidade de “sanar as pendências apontadas pela Fiscalização, visando possibilitar a elaboração do Termo de Recebimento Definitivo de Obra, sob pena de aplicação das penalidades legais previstas no Contrato e na legislação pertinente”. Aponta que, no processo administrativo n. 00112-00003901/2021-56 (alusivo ao Contrato n. 51/2017), tem defendido a inexistência de descumprimento contratual. Ressalta que, até o momento, não foram identificados os prejuízos alegados pela recorrida. Sustenta que “os custos de prorrogação do prazo de vigência têm sido assumidos pela Empresa, sem que esta sequer os tenha dado causa, já tendo arcado, anteriormente, com custos não ressarcidos até o presente momento”. Destaca não ter se oposto à reparação das pendências indicadas pela fiscalização, desde que devidamente individualizadas e incluídas no escopo do contrato. Enfatiza que, embora ainda não tenha sido proferida decisão final no âmbito do processo administrativo, a Combrasen, em agosto de 2023, foi surpreendida pela reclamação de sinistro registrada pela Novacap para fins de “recebimento do valor de R$ 20.995,96, em razão de ‘prejuízos’ apurados no contrato garantido”. Explica que o registro do sinistro se pauta, em síntese, em problemas de infiltração no telhado (questão que, no seu entendimento, se refere à manutenção e foge do objeto contratual) e em pendências indicadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Assevera que a Novacap visa obter a execução da caução no valor de R$ 301.877,91 (trezentos e um mil oitocentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos). Entende que a parte agravada deve ser impedida de executar a caução do seguro antes de finalizar o processo administrativo que trata da controvérsia. Menciona o “Relatório de inspeção para recebimento da feira permanente do Riacho Fundo II”, de janeiro de 2020, subscrito pela Equipe Técnica da Administração Regional do Riacho Fundo II. Tece argumentos para demonstrar a presença dos pressupostos da tutela de urgência pleiteada. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para obstar a execução da caução do seguro relativo ao Contrato n. 51/2017 até que se apure definitivamente, por meio de perícia, a regularidade dos reparos solicitados pela parte agravada. Ao final, pede que a decisão recorrida seja reformada e que a medida liminar seja confirmada. Preparo recolhido (ID 63923176). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal prevê que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. De acordo com os documentos disponíveis nos autos, o processo administrativo n. 00112-00003901/2021-56 foi instaurado para apurar as pendências de responsabilidade da Combrasen, ora agravante, apontadas pela fiscalização da construção da Feira Popular Permanente do Riacho Fundo II, objeto do Contrato n. 51/2017 - ASJUR/PRES. No despacho emitido pelo Serviço de Execução de Obras da Novacap em 2 de março de 2021, há breve relato sobre alguns dos atos que antecederam a instauração do processo administrativo supracitado. Cabe transcrever trechos do documento (ID 210128778, p. 33, dos autos de origem): (...) I) Em 17/12/2020, esta fiscalização encaminhou solicitação de aditivo de prazo de vigência por 90 dias, a partir de 15/02/2021, em despacho SEI n. 52837717, por meio do processo SEI n. 00112-00028429/2018-69; II) Em 04/01/2021 foi emitido Parecer SEI-GDF n. 313/2020 - NOVACAP/PRES/DJ/DECONS (53191677), favorável à prorrogação da vigência do contrato em tela, por 90 dias; III) O processo foi encaminhado a esta fiscalização em 06/01/2021 e na mesma data esta fiscalização encaminhou e-mail à contratada solicitando documentos conforme listados no Parecer supramencionado (53703831); IV) Em 14/01/2021 a Contratada, por meio de Carta (54230221), encaminhou a documentação solicitada pela Diretoria Jurídica, visando à emissão do referido Termo de Aditamento ao contratado (Regularidade fiscal e trabalhista e declara manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação); V) Em 21/01/2021 foi emitida Decisão da Diretoria Executiva (54326931) aprovando a prorrogação; VI) Em 09/02/2021 foi assinado Despacho - NOVACAP/PRES/DJ/DECONS/DIELC (55621244) em que informa que a contratada se negou a assinar o Termo Aditivo; VII) Em 10/02/2021 o processo foi atribuído a esta fiscalização. Foi então encaminhado e-mail da fiscalização para a contratada, na mesma data (55877739), informando da urgência da assinatura do Termo Aditivo, tendo em vista estar prestes a expirar-se, sob pena do processo ser encaminhado à Diretoria Jurídica para aplicação das sanções contratuais; VIII) Também em 10/02/2021 esta fiscalização encaminhou o presente processo com vistas à Diretoria Jurídica, por meio do Memorando n 28/2021 - NOVACAP/PRES/DE/DEDI/SEREO, relatando todas as pendências e solicitando análise e parecer jurídico (55887954); IX) Em 11/02/2021 a contratada, Construtora COMBRASEN, encaminhou carta (56060606) se eximindo de todas as responsabilidades em sanar as pendências constatadas. Portanto, esta fiscalização encaminhou solicitação de aditamento do prazo de vigência em tempo hábil. (...) Já no despacho elaborado em 22 de março de 2021, foram listadas as irregularidades constatadas na obra que deveriam ser sanadas pela contratada (ID 210128779, p. 11, dos autos de origem): (...) - Sistema de recalque de água potável em perfeito funcionamento. Mesmo após a execução do extravasor, o sistema não está funcionando; - Boias automáticas sem funcionamento. Estas devem estar devidamente instaladas e em funcionamento; - Vazamentos nos reservatórios elevados e em área externa, conforme relatório da Adm. Regional; - Quadros de força (QF-BAP, QD – Bombas, QF – BAF, QF – Incêndio) e as 09 bombas existentes na Casa de Bombas que foi inundada devem estar em perfeito funcionamento. Fazer acabamento em fiação, ambiente abaixo do reservatório elevado. Apresentar as built da instalação do QF - INC; - Sanar pendências CBMDF após vistoria daquela Corporação, incluindo os testes e emissão dos laudos conforme relatório de pendências do CBMDF, que são de responsabilidade da contratada conforme Lei n. 8666/93, Art. 75 e item G, subitem 4 do Caderno de Práticas Gerais da licitação em questão; - Infiltrações do telhado. A contratada providenciou alguns reparos na cobertura, porém a infiltração persiste em vários pontos; - Reparos nas tampas dos alçapões. As tampas não fecham direito (não ficam vedadas) e, com isso, ainda entra água das chuvas na casa de bombas e reservatórios enterrados; - Contas em aberto da CAESB. Recibo de quitação de água é documento imprescindível para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo; - Tratar trincas que surgiram no prédio principal, corrigir fresta entre parede e piso externo; - Providenciar fixação/acabamento das janelas e assentos dos vasos; - Providenciar colocação dos blocos intertravados, próximos à banco da área externa, reparar trincas em grelha de concreto; - Quanto à rede de águas pluviais, cumprir novas pendências informadas pela SEMAD/DU a esta fiscalização na presente data, para fins de Habite-se, quais sejam: Apresentar Alvará de Construção e croqui mostrando quantidade de tubos, onde estão sendo lançados, comprimento e diâmetro dos mesmos. Qualquer dúvida da contratada, entrar em contato com a SEMAD no telefone 3403-7427; - Após sanar problemas com as instalações hidráulicas, remover instalações provisórias de água potável; - Apresentar fotos de serviços, constantes do relatório da Administração, que a contratada executou. Exemplo: chuveiros, botoeira de alarme de incêndio que foi entregue intacta. (...) Em vistorias posteriores, verificou-se que algumas das pendências acima listadas ainda existiam, como, por exemplo, as infiltrações na cobertura, com comprometimento da laje dos boxes (ID 210128784, p. 29, dos autos de origem). Nesse ponto, é pertinente destacar trecho do despacho emitido pelo Serviço de Execução de Obras da Novacap em 18 de maio de 2023 (ID 210128784, p. 32): (...) não se trata de questão de manutenção, e sim de um problema de infiltração existente no telhado da feira do Riacho Fundo II, que ocorre desde pouco tempo após a entrega provisória da obra [a obra foi entregue provisoriamente em maio de 2020, época de seca no DF (DOC SEI n. 55526592), e a primeira notificação, relativa a esse assunto, encaminhada à contratada, foi em novembro de 2020, período chuvoso no DF], demonstrando ser um vício construtivo e de responsabilidade da mesma. O processo administrativo foi instruído com documentos, inclusive nota técnica e fotografias (ID origem 210131807, p. 108-120), que indicam o descumprimento contratual por parte da agravante e a necessidade de reparar as irregularidades mencionadas pela fiscalização. Houve a descrição do local e dos procedimentos necessários, bem como a indicação das cláusulas contratuais e/ou legais supostamente infringidas e as sanções cabíveis, com base na legislação de regência. Assim, em juízo de cognição sumária, não se constata flagrante ilegalidade ou abusividade capaz de impedir a formalização do sinistro e a execução da caução do seguro relativo ao Contrato n. 51/2017. O argumento de que a realização de tal providência deveria aguardar a conclusão do processo administrativo não se sustenta, já que a própria Administração Pública reconhece a necessidade de decisão definitiva como condição para o “Registro de Reclamação de Sinistro” (ID 210128784, p. 34, ID 210131798, p. 24 - 30, ID 210131807, p. 130-135, dos autos de origem). Aliás, por meio dos Ofícios n. 30/2023 e 131/2024, a Novacap comunicou à seguradora o encerramento dos processos administrativos instaurados contra a Combrasen, anexando a documentação exigida para a execução da garantia (ID 210131798, p. 31, e ID 210131807, p. 167-169 dos autos de origem). Não há, neste momento, prova hábil para demonstrar que a contratada teria cumprido todas as exigências contratuais, tampouco elemento capaz de afastar, de plano, sua responsabilidade pelo reparo das pendências identificadas pela parte contratante. A análise profunda da matéria, inclusive a origem e a natureza dos vícios constatados pela fiscalização, exige dilação probatória a ser realizada na fase oportuna do processo de origem, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Por ora, deve ser mantida a conclusão adotada na decisão recorrida, à luz da presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Vale registrar que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar a concessão da tutela antecipada recursal. Diante das possíveis irregularidades constatadas na construção da Feira Popular, o risco de prejuízo recai, na verdade, sobre a parte agravada, os feirantes e os clientes que frequentam o local. Portanto, diante da ausência dos pressupostos legais, o pedido liminar deve ser indeferido. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora